Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO QUITADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de saldo remanescente de obrigação anteriormente quitada por meio de precatório. O recorrente sustenta a possibilidade de substituição, com fundamento na constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que fixou novo limite para obrigações de pequeno valor no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de RPV para pagamento de saldo remanescente de obrigação já iniciada por precatório, considerando a vedação constitucional ao fracionamento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 100, § 4o, da Constituição Federal veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV, impondo que a quitação integral da obrigação siga o mesmo regime inicialmente adotado.
4. A interpretação sistemática da norma constitucional permite a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente, mas não autoriza a substituição por RPV após o início do pagamento via precatório.
5. O pedido do agravante visa a expedição simultânea de precatório já quitado e RPV para o saldo remanescente, prática que contraria a vedação constitucional e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
6. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o requisito necessário para concessão de efeito suspensivo, tampouco há risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de obrigação iniciada por precatório deve ser integralmente quitado por esse meio, sendo vedada a substituição parcial por Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. A Constituição Federal não impede a expedição de precatório complementar para quitação de saldo remanescente, mas veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 4o; CPC, art. 1.019, I, e art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.491.414/DF.